Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLINE MELO JESUS - CPF: 022.233.421-59 (APELADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SANCHEZ CANO LTDA - CNPJ: 03.594.123/0001-96 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), E. M. J. F. - CPF: 076.311.091-41 (ASSISTENTE), E. M. J. F. - CPF: 076.311.091-41 (APELADO), SANCHEZ CANO LTDA - CNPJ: 03.594.123/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FATO DO PRODUTO – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO – IRRELEVÂNCIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO PELO ABALO MORAL – REDUÇÃO DO VALOR – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A disponibilização de produto alimentício impróprio para o consumo caracteriza dano moral que decorre da exposição do consumidor ao risco à saúde, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo.

Comporta redução a verba honorária fixada acima do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Fato do Produto julgada procedente para condenar as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 de reparação, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A requerida SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Supermercados Comper) defende a responsabilidade exclusiva do fabricante pela inadequação do produto.

Alega que não praticou ato ilícito e afirma que não houve prejuízo às consumidoras pela simples aquisição do suposto alimento impróprio para o consumo, vez que não houve a ingestão.

Aduz não estar demonstrado o abalo moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia estabelecida para o ressarcimento.

Já a ré SÁNCHEZ CANO LTDA (The Fini Company Brasil) diz que as apeladas sequer tentaram sanar o problema extrajudicialmente, optando por “
buscar “um bilhete premiado” no Judiciário
”.

Argumenta que inexiste lesão extrapatrimonial e que a medida cabível é “
a oferta de outro produto igual, ou equivalente, às apeladas ou a restituição da quantia paga pelo produto
”.

Subsidiariamente, aduz que o montante arbitrado é exorbitante e pede que a verba honorária seja minorada.

Contrarrazões nos IDs no. 140337707, 140337708 e 140337709.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a Ação sob alegação que em 31-05-2018 adquiriu, no estabelecimento da 1a apelante, 4 pacotes de doce da marca FINIBURGUERS, pertencente a 2a apelante.

Relata que quando foi entregar um dos produtos a sua filha notou a presença de uma lasca de madeira no interior da embalagem, que estava lacrada.

Aduz que levou a mercadoria para a Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Cuiabá/MT, em que foi elaborado o Termo de Inspeção Visual da Amostra, que concluiu que o alimento era impróprio para consumo. Confira:

“Presença de matéria estranha indicativa de risco físico à saúde humana, observada macroscopicamente, onde se evidenciou objeto rígido, pontiagudo e ou cortante maior que 7 mm, aparentemente lasca de madeira, conforme RDC no. 14 de 28/03/2014, artigo 4o, Inciso X, alínea f.

O produto analisado encontra-se impróprio ao consumo humano, conforme determina a Lei o 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – artigo 18, parágrafo 6o, inciso II e III.

No entanto, é necessário ressaltar que não é possível concluir em que momento ocorreu a contaminação no processo de produção do produto.

A amostra do produto apresentado entregue nesta Coordenadoria está sendo devolvida à reclamante, juntamente com o presente termo, através do Termo de Notificação.” (Id. no. 140336693)

É incontroverso que a autora adquiriu o produto no estabelecimento comercial da 1a ré e que foi produzido e distribuído pela 2a ré, já que não se desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC; cumpre analisar se o fato é capaz de ensejar reparação por danos morais.

O art. 12 do CDC dispõe que “
O fabricante, o produtor
, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”.

Além disso, a sedimentada jurisprudência do STJ é no sentido de que "
em se tratando de relação de consumo,
são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva
, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
" (AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe de 05/04/2018)

In casu
, as consumidoras comprovaram a presença de substância estranha no interior dos doces fabricados pela empresa recorrida. E o fato de o alimento em condição inadequada ao consumo ter sido colocado à disposição revela a potencialidade lesiva, ainda que não tenha havido ingestão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL -
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO - FATO INDENIZÁVEL
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 25/08/2021, DJe 04/10/2021,
se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1876046 PR 2018/0290432-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. (...) 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4o, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7.
A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde.
8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor.
9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.
10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1899304 SP 2020/0260682-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça , à unanimidade, tem firmado seu entendimento no sentido de que a aquisição de produto alimentício que contenha corpo estranho em seu interior dá direito à indenização por danos morais, independentemente da ingestão de seu conteúdo. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1949473 SP 2021/0221925-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE
. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Desse modo, se as rés não demonstraram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a condenação pelo dano moral proveniente da disponibilização de alimentos impróprios para o consumo.

Quanto ao montante da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz.

Diante desses critérios, R$5.000,00 para cada autora é razoável e proporcional, pois está em consonância com a quantia comumente estipulada no STJ e nesta Corte em casos análogos.

Quanto a verba honorária, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, no entanto não pode gerar enriquecimento ilícito. Em vista disso, concluo que 10% sobre o valor da condenação são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Recursos para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022